Tribunal: TJDFT
Processo: 0737057-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737057-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAMELIA SANTANA DOS SANTOS, CAMILA ROQUE DA CONCEICAO, CAMILO OLIVEIRA CUNHA, CANDIDA CARDOSO DA ROCHA, CANDIDA ELIZA FREIRE, CANDIDA MARIA BARROS SOUSA, CANDIDA MARIA DE SOUSA SILVA, CANDIDA RIBEIRO DO NASCIMENTO, CARIOLANDA PEREIRA DE SOUZA DE CARVALHO, CARITAS BORGES SANTOS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator